Tribunal: STF
Processo: HC 237167
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de ANDRE BASSO TOLEDO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 1048037-70.2023.4.01.0000.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente, decorrente da suposta prática dos delitos capitulados nos arts. 33, §1º, I e II, e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 69 do CP, termos em que denunciado.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa.



    Ressalta os predicados pessoais favoráveis do paciente, bem como, ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do CPP.



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares não prisionais.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    [...]



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam a gravidade do crime tendo em vista ter sido apreendida a quantidade de 312 vasos com plantas adultas, 64 vasos com plantas pequenas e 30 plantas dispostas em sementeiras, além de laboratório/maquinário para fabrico de Haxixe, farta quantidade de maconha e outras drogas (fl. 19), conforme se depreende da seguinte fundamentação, adotada na origem:



    André Basso Toledo foi preso em flagrante na ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos da medida cautelar n. 1015762-96.2022.4.01.3300, por ter sido localizado, no imóvel alugado por ele próprio, plantação de Cannabis sativa, mais especificamente, 312 vasos com plantas adultas, 64 vasos com plantas pequenas e 30 plantas dispostas em sementeiras, além de laboratório/maquinário para fabrico de Haxixe, farta quantidade de maconha e outras drogas. Na oportunidade, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante n. 2022.0039662-DPF/CAS/SP.



    [...]



    Assim, reitero que não existem elementos novos aptos a elidir as causas que motivaram a decisão que decretou a prisão preventiva, remanescendo a necessidade da manutenção da custódia do requerente e, consequentemente, a impossibilidade de sua substituição por uma das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP ou por prisão domiciliar, tendo em vista a gravidade do delito praticado e a aparente periculosidade do réu (fls. 20).



    Quanto à alegação de excesso de prazo, sua análise não resulta de um critério aritmético, mas de juízo de razoabilidade sobre a marcha investigatória ou processual, feito a partir das circunstâncias do caso concreto, como a complexidade da causa e quaisquer outros fatores que possam influir na tramitação da ação penal ou do inquérito, e não só do tempo da prisão cautelar [AgRg no HC n. 750.520/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 2/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no RHC n. 172.681/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 9/3/2023; AgRg no HC n. 692.428/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do Tribunal Regional Federal da 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 11/10/2021].



    Trata-se, por conseguinte, de matéria sensível, a exigir maior reflexão e exame aprofundado dos autos, sendo prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” (doc. eletrônico 6).



    Ao final, busca-se:



    “[...] seja reconhecido o constrangimento ilegal e concedida a LIMINAR para relaxar a prisão cautelar outrora imposta, visto que há latente excesso de prazo para formação da culpa em vista de uma prisão cautelar que perdura há 01 ano 07 meses e 02 dias, com cinco audiência redesignadas, pleiteando, por conseguinte, a expedição de alvará de soltura, ainda que se termine a imposição de cautelares diversas.



    Requer a dispensa do pedido de informações da ora apontada autoridade coatora, visto que a Impetrante faz a juntada das peças mais importantes que revelam a demora injustificada da instrução processual, demonstrando o evidente constrangimento ilegal imposto ao Paciente.



    Requer ainda, seja concedida de modo definitivo a ordem de habeas corpus em razão do evidente excesso de prazo nos autos, mantendo-se o paciente em liberdade até o trânsito em julgado de eventual sentença condenatória.” (doc. eletrônico 1, pp. 9-10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator